Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-48.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. EXCESSO NA COBRANÇA DA MEDIÇÃO. CONFIGURADO. COBRANÇA INDEVIDA EM UNIDADES QUE NÃO PERTECEM AO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Cabe frisar que a relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do CDC.
2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186, 187 e 927 do CC.
3. Ao aplicar a média nos meses de agosto, setembro e outubro de 2022, a soma total deveria ser de 1.953 kWh, contudo, o consumo faturado foi de 2.755 kWh. Verifica-se uma diferença de 802 kWh o que demonstra o excesso na cobrança. Dessa forma, comprovada a falha na prestação do serviço, é cabível a revisão dos valores para decotar o excesso indevidamente cobrado.
4. Para alteração da titularidade de pessoa física é necessária a apresentação de documento de identificação pessoal (CPF, RG, CNH) e documento que comprove vínculo com a unidade consumidora, seja de propriedade ou locação do imóvel.
5.Não há qualquer documento que comprove que o apelado solicitou o cadastramento das unidades consumidoras em seu nome. Portanto, presumem-se verdadeiros os argumentos tecidos na inicial. Assim, não demonstrado que as unidades consumidoras eram de responsabilidade do apelado, não é cabível cobrar as tarifas vencidas.
6. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade. Daí porque a violação de quaisquer dessas prerrogativas, afeta diretamente à dignidade do indivíduo, constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória por danos morais.
7. Releva notar, todavia, que o mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral.
8. Na espécie, contudo, é patente a existência de violação a direitos da personalidade, tendo em vista o abalo psicológico sofrido pelo consumidor, em razão da relação jurídica malconduzida, da cobrança indevida e da negativação indevida do nome em cadastro de inadimplentes.
9. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA.